Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Direito civil e processual civil. apelação. ação de cobrança. ônus da prova. fato constitutivo do direito do autor. comprovação. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança para condenar a ré ao pagamento de R$ 35.411,43.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de inadimplemento decorrente do vínculo obrigacional entre autora e réu.
III. Razões de decidir
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
4. A autora comprovou a relação jurídica entre as partes ao apresentar comprovante de transferência eletrônica (TED) de R$ 52.468,18 para a conta da ré, com o objetivo de quitar contrato junto à SABEMI. A ré admitiu ter recebido o valor e não o restituir integralmente, reconhecendo uma dívida de aproximadamente R$ 27.000,00. Ainda que afirme ter havido erro exclusivo da autora na contratação de novo empréstimo, tal fato não a exime da obrigação de devolver o montante não restituído.
5. Caberia à ré a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não produziu prova no sentido de refutar a relação obrigacional que mantinha com a instituição financeira nem demonstrou o pagamento da dívida.
IV. Dispositivo
6. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702850-02.2019.8.07.0017, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 11/04/2024.